Tribunal: TJDFT
Processo: 0710304-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710304-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NUNES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARIA NUNES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação ordinária ajuizada pela agravante em face de BANCO DO BRASIL S. A. (processo n. 0706127-64.2021.8.07.0014), que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela autora. Em decisão de id 39060651, diante da comprovação de descumprimento da liminar deferida (id 37425678), especificamente com relação ao mês de agosto de 2022, determinei ao Banco do Brasil que devolvesse à agravante o valor indevidamente descontado de R$ 6.438,78 (seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como cumprisse a decisão de id 34127678, sob pena de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais), por cada desconto indevido, observado o disposto no art. 536, §3o, do CPC. O agravado foi intimado da decisão supracitada em 16/09/2022, conforme certidão de id 39444810. A decisão liminar foi confirmada e o agravo de instrumento, provido, nos termos do Acórdão 1648535 (id 42180595). Em petições de id’s 40217002, 40922102 e 42176036, a agravante informa, com a juntada dos contracheques dos meses de setembro/2022 (id 40217003), outubro/2022 (id 40922104) e novembro/2022 (id 42176037), que o agravado continuou a efetivar os descontos indevidamente, descumprindo a decisão liminar. Diante do exposto, tendo em vista a recalcitrância do agravado em cumprir o que fora determinado por meio das decisões de id’s 37425678 e 39060651: 1) determino que o BANCO DO BRASIL devolva à agravante o valor indevidamente descontado de R$ 6.438,78 (seis mil quatrocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), a partir de agosto/2022, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, majorando as astreintes anteriormente fixadas na decisão de id 39060651 para multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como cumpra a decisão de id 34127678, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada desconto indevido; 2) Intime-se, pessoalmente, por oficial de justiça, o gerente responsável pela gestão da conta corrente vinculada à agravante (conta corrente no 772.711-1 na Agência no 4885-3, id 100664467 do Processo 0706127-64.2021.8.07.0014) para que cumpra a presente decisão, sob pena de crime de desobediência (art. 536, §3o, do CPC). Por fim, com relação ao item “b” da petição de id 42176036, reitera-se que a parte deve observar o disposto no art. 537, § 3o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator